Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007892-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (AGRAVANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA 2/5 (DOIS QUINTOS) – INVIABILIDADE – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO – REEDUCANDO QUE JÁ OSTENTAVA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUE É HEDIONDO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DE PENA CUMPRIDA COMO REQUISITO OBJETIVO INDISPENSÁVEL À PROGRESSÃO DE REGIME –
AGRAVO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida retificação da fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida indispensável à progressão de regime quando, ao tempo das condenações pelo crime de tráfico de drogas, o reeducando já ostentava condenação definitiva por crime de homicídio qualificado, o qual detém natureza hedionda, sendo irrelevante para fins de configuração da reincidência específica a que alude o inciso VII do art. 112 da LEP, que a condenação anterior seja pelo mesmo crime, exigindo o legislador apenas que seja específica em crime hediondo ou equiparado, o que restou evidenciado nos autos.

Agravo em execução penal desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ADIELSON ALMEIDA BONFIM

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
ADIELSON ALMEIDA BONFIM
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.o 0002822-79.2003.8.11.0064,
indeferiu o pedido de retificação da fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
,

especificamente no que se refere às condenações por tráfico de drogas objeto das ações penais n.o 0006971-14.2017.8.11.0037 e n.o 0007336-68.2017.8.11.0037.

Nas razões recursais de
ID 164221154, o agravante alega que conquanto ao tempo das condenações por narcotráfico já ostentasse condenação definitiva por crime de natureza hedionda [homicídio qualificado], tal fato não pode ser considerado em seu prejuízo, pois, além do
crime contra a vida ter sido praticado antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.464/07
– portanto, quando ainda não havia diferenciação de requisitos objetivos para os condenados primários e reincidentes em crimes hediondos –, as posteriores condenações pelos delitos da Lei de Drogas
não se trata de reincidência
específica em crime com resultado morte
, razão pela qual entende imperiosa a reforma do
decisum
,
aplicando-se a fração de 2/5 (dois quintos) da pena cumprida [destinada à reincidência genérica] em detrimento daquela de 3/5 (três quintos) fixada pelo juízo singular
, como requisito objetivo apto à concessão de benefícios executórios quanto às condenações oriundas das
ações penais n.o 0006971-14.2017.8.11.0037 e n.o 0007336-68.2017.8.11.0037
, na forma do art. 112, inc. V, da LEP.

Em contrarrazões vistas no ID 164221155, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso de agravo em execução.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o MM. Juiz singular
manteve
o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
164221156
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
168541172, opinou pelo
des
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo reeducando
ADIELSON ALMEIDA BONFIM
.

Consoante relatado, em apertada síntese, a i. defesa técnica pretende a reforma do
decisum
de ID 164221151 sob a alegação de que, conquanto à época em que condenado pelos crimes de tráfico de drogas, o reeducando já ostentasse condenação definitiva por crime hediondo [homicídio qualificado], tal fato não pode ser utilizado em seu prejuízo porquanto entende que não restou configurada
in casu
a reincidência específica, sendo descabida, pois, a aplicação da fração de 3/5 (três) quintos para fins de progressão de regime especificamente
no que se refere às condenações por narcotráfico oriundas das
ações penais n.o 0006971-14.2017.8.11.0037 e n.o 0007336-68.2017.8.11.0037
– a qual, no seu entender, deve ser substituída pelo percentual de 40% ou 2/5 (dois quintos) da pena cumprida, consoante determina o art. 112, inc. V, da LEP.

Sem razão, contudo.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravante
ADIELSON ALMEIDA BONFIM
cumpre a pena unificada de 48 (quarenta e oito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de 06 (seis) condenações definitivas por crimes de
homicídio qualificado
, homicídio privilegiado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação para o narcotráfico e tráfico de drogas.

Especificamente no que pertine aos crimes de tráfico de drogas cujas frações para progressão ora se pretende retificar, verifico que à época em que prolatadas as respectivas sentenças condenatórias, o apenado já ostentava condenação definitiva por crime hediondo [homicídio qualificado], evidenciando-se, assim, a sua condição de reincidente específico, pois, o tráfico de entorpecentes é equiparado a hediondo e, diferentemente do que quer fazer crer o agravante,
a reincidência específica a que se refere o legislador é em crime hediondo ou equiparado,
não se exigindo que seja reincidente no mesmo delito
.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
IV -
No que concerne ao conceito de reincidência específica, o
crime anterior gerador da reincidência não necessariamente precisa estar previsto no mesmo tipo penal do que o praticado posteriormente
, pois basta a reincidência específica em crimes dessa natureza.
Por outro lado, não se reconhecerá a reincidência específica em crimes que, conquanto figurem em mesmo tipo penal, possuam natureza distinta, de que é exemplo o tráfico privilegiado em face do tráfico comum. Precedentes
.” (STJ – HC: 479297 SP 2018/0304886-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019). Grifei.

Em idêntica sintonia, cito o entendimento do proficiente professor Renato Brasileiro de Lima,
in litteris
:

“
Como se pode notar,
trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza,

não necessariamente no mesmo delito
, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc)
.” (De Lima, Renato Brasileiro. Pacote Anticrime – Comentários à Lei n.o 13.964/19 artigo por artigo, Ed. JusPodivm, 2020, p. 390). Destaquei.

Desta feita, de rigor a ratificação do percentual de 60% (sessenta por cento) de pena cumprida previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, com a redação conferida pela Lei n.o 13.964/19 (Pacote AntiCrime),
verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
”

Não se desconhece que diante da lacuna existente nas alterações promovidas pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote AntiCrime) na redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais especificamente no que diz respeito à progressão de regime dos reincidentes em crime comuns condenados por crimes hediondos [reincidência genérica], pacificou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40% previsto no inciso V do citado dispositivo legal.

Todavia, tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que o reeducando cuida-se de reincidente específico em crime hediondo, porquanto fora inicialmente condenado por homicídio qualificado e, na sequência, sofreu duas condenações por tráfico de entorpecentes, que é equiparado a hediondo, o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena para a progressão de regime.

Toda atividade interpretativa parte da linguagem adotada no texto normativo, a qual, apesar da ocasional fluidez ou vagueza de seus termos, tem limites semânticos intransponíveis; logo, se no inciso VII do art. 112 da LEP o legislador optou por mencionar a expressão “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, sua escolha democrática deve ser respeitada, afinal, quando quis afirmar que a reincidência específica era aquela no mesmo crime, o fez expressamente no art. 44, §3o, do Código Penal, por exemplo, o qual prevê que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se aplica quando forem idênticos os crimes praticados, e não apenas de mesma espécie, tal qual consta do Informativo 706 do STJ.

Em tempo, quanto ao fato da condenação pelo crime doloso contra a vida ser anterior às Leis n.o 11.464/2007 [
que introduziu nova redação ao art. 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos quanto à progressão de regime, estabelecendo que a promoção ao regime mais brando dar-se-á após o resgate de 2/5 da pena privativa de liberdade, se o condenado for primário, e 3/5, se reincidente
] e n.o 13.964/2019, em nada interfere na configuração da reincidência específica que justifica a fração de 3/5 (três quintos) ora hostilizada, valendo acrescentar, outrossim, que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (STJ – AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).

Mesmo porque, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,

não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 60% (sessenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado [
no caso, o tráfico de drogas
], com reincidência específica em outro crime hediondo ou equiparado, e na eventual manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime hediondo praticado antes da Lei n.o 11.464/2007 [
no caso, o homicídio qualificado
]; afinal, “
o que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado
” (AgRg no HC n. 707.263 SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

Em idêntica toada já decidiu anteriormente este e. Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LATROCÍNIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 471 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO DE UM DOS CRIMES HEDIONDOS COMETIDOS ANTES DA LEI 11.464/2007. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ANTERIORMENTE PREVISTO NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
APENADO NÃO REINCIDENTE. SEGUNDO DELITO HEDIONDO PRATICADO APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 2o, § 2o DA LEI 8.072/1990. APLICAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). PACOTE ANTICRIME QUE MANTEVE O PERCENTUAL. CÔMPUTO SEPARADO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CADA UM DOS DELITOS. 1.
Enuncia a Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça que os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional. 2. No caso concreto,

o homicídio qualificado praticado pelo réu ocorreu em 2005, ou seja, antes da alteração legislativa trazida pela Lei 11.464/07, fazendo com que incida sobre este crime a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, nos termos da antiga redação do art. 112 da Lei de Execução Penal.
3. Quanto ao latrocínio praticado em 2011, antes do trânsito em julgado do homicídio qualificado, ainda vigia o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90, de forma que se aplica a este delito a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão regimental, por ser o réu primário. 4.
Ainda que o dispositivo supramencionado tenha sido revogado pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), tal percentual foi mantido para os condenados por crime hediondo ou equiparado, se primários, segundo o art. 112 da Lei de Execução Penal, que agora concentra os requisitos objetivos para progressão de regime prisional. 5. Por essas razões,
devem ser aplicados frações distintas para cada crime, já que é dever do julgador analisar, de forma individualizada
, “qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime – aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019”
(AgRg no HC 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE de 16/11/2021).
” (TJ-MT 10112749220228110000/MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2022). Destaquei.

À vista disso, sem maiores delongas, porquanto é muito clara a redação do inciso VII do art. 112 da LEP, uma vez
verificada a reincidência específica
do apenado
em crime hediondo ou equiparado
, descabida a pretendida retificação da fração para concessão de benefícios executórios
no que toca às condenações por tráfico de entorpecentes objeto das ações penais n.o 0006971-14.2017.8.11.0037 e n.o 0007336-68.2017.8.11.0037.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
ADIELSON ALMEIDA BONFIM,
mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0002822-79.2003.811.0064 – cód. 290934.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023